Tribunal: TJES
Processo: 5016956-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016956-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROMILDO EVARISTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CRITÉRIO EXCLUSIVAMENTE OBJETIVO. RENDA BRUTA. DESCABIMENTO. EXAME CASUÍSTICO. SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA LÍQUIDA REDUZIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em autos de ação de repactuação de dívidas, sob o fundamento de que os rendimentos brutos médios do autor, superiores a R$ 9.000,00 (nove mil reais), indicam condições de arcar com as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o superendividamento grave do devedor e a redução expressiva de rendimentos líquidos decorrente de descontos compulsórios de empréstimos consignados justificam a concessão do benefício da justiça gratuita, afastando o indeferimento baseado unicamente na renda bruta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, cujo afastamento depende de elementos probatórios suficientes nos autos para evidenciar a falta dos pressupostos legais.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.178, veda o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

5. O ajuizamento de ação voltada à repactuação de dívidas, fundamentada na Lei do Superendividamento, constitui indicativo robusto da hipossuficiência econômica da parte.

6. O exame casuístico da situação financeira demonstra que os contracheques apontam renda líquida mensal de R$ 3.315,34 (três mil, trezentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), montante insuficiente para cobrir as despesas essenciais e garantir o mínimo existencial.

7. A exigência de recolhimento de custas processuais em cenário de asfixia financeira decorrente do acúmulo de obrigações bancárias configura barreira ao acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a utilização de parâmetros exclusivamente objetivos de renda bruta para o indeferimento do pedido de justiça gratuita de pessoa natural.

2. A situação de superendividamento demonstrada por expressivo decréscimo entre os rendimentos brutos e o valor líquido percebido em folha evidencia a hipossuficiência econômica e autoriza a concessão do benefício da gratuidade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV; CPC/2015, art. 98, art. 99, parágrafo 2º e parágrafo 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.178.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por ROMILDO EVARISTO e a ele dar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016956-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROMILDO EVARISTO

AGRAVADOS:
BANCO PAN S/A e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
ROMILDO EVARISTO
contra a r. decisão do id. 79069344 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas”, registrada sob o nº 5010055-59.2025.8.08.0030, ajuizada pelo recorrente em desfavor de
BANCO PAN S/A
e
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 16356706), a recorrente alega, em síntese, que a decisão agravada desconsidera a situação de hipossuficiência econômica comprovadamente enfrentada, caracterizada por superendividamento grave, o que compromete sua capacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo à sua subsistência.

Argumenta que, mesmo após a reconsideração parcial nos embargos de declaração, o juízo manteve o indeferimento da gratuidade com base exclusiva na renda bruta informada (acima de R$ 9.000,00 – nove mil reais), sem considerar que 55% (cinquenta e cinco por cento) de seus rendimentos encontram-se comprometidos com descontos compulsórios oriundos de dívidas bancárias.

Aponta que percebe, atualmente, renda líquida de R$ 7.337,59 (sete mil trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), sendo que o valor de R$ 4.025,76 (quatro mil e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos) é descontado mensalmente de sua remuneração, de forma automática, a título de empréstimos consignados.

Defende que, diante da limitação severa de sua capacidade financeira, a exigência de recolhimento de custas processuais configura verdadeira barreira ao acesso à Justiça, em afronta aos artigos 98 do Código de Processo Civil e 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Salienta que a decisão agravada desconsiderou a natureza compulsória das deduções salariais e tratou o alto grau de endividamento da agravante como se fosse sinal de solvência, invertendo a lógica da análise da hipossuficiência.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor.

BANESTES S/A apresentou contrarrazões no id. 18158776 pelo desprovimento do recurso, ao passo que BANCO PAN S/A se quedou silente.

Muito bem.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos seguintes termos:

[...] ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para revogar a decisão de ID 73794123.

2.Outrossim, procedo à análise do mérito do pedido de gratuidade de justiça com base nos documentos acostados..

O benefício da gratuidade de justiça é assegurado àqueles que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte, prevista no art. 99, § 3º do CPC, é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que indiquem o contrário, conforme art. 99, § 2º.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora juntou documentos que demonstram a sua renda mensal. Da análise da documentação, notadamente a declaração de imposto de renda, verifica-se que o autor possui uma renda auferida que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiente.

A renda mensal do autor, nos últimos três exercícios financeiros, teve por média montante superior a R$ 9.000,00, fator este que indica que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais.

Ademais, salienta-se que a parte autora não comprovou que não possui condições de pagar as custas processuais e nem mesmo que o pagamento desta prejudicará o seu sustento ou da sua família.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Intime-se. Cumpra-se. [...] (id. 79069344 dos autos de origem)

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento exposto no id. 16374276, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Sabe-se que a declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo nº 1.178), fixou as seguintes teses no exame da justiça gratuita:

1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

No caso em exame, apesar de os documentos de Imposto de Renda indicarem o recebimento anual de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), verifica-se nos contracheques acostado aos ids. 73794089 que a sua renda líquida foi de R$ 3.315,34 (três mil, trezentos e quinze reais e trinta e quatro centavos), quantia esta que, a princípio, mostra-se insuficiente para cobrir as despesas essenciais.

Com efeito, o ajuizamento de ação com o escopo de repactuar dívidas, especialmente sob a égide da Lei do Superendividamento, constitui robusto indicativo da hipossuficiência econômica da parte.

Tal providência pressupõe, por sua própria natureza, uma situação fática na qual o acúmulo de obrigações financeiras já asfixia a renda do devedor, comprometendo o seu mínimo existencial e a sua subsistência digna.

Nesse contexto, exigir o recolhimento de custas processuais revelar-se-ia um contrassenso, pois agravaria a precária condição que a própria demanda visa remediar, sendo a busca por essa tutela jurisdicional, em si, uma demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

Ademais, feito um breve cotejo da decisão recorrida em relação às teses acima fixadas pela Corte Superior, verifica-se, a princípio, que o pronunciamento objeto do recurso afrontou o judicioso entendimento firmado no Tema 1.178, ao apontar um parâmetro objetivo (mero recebimento da quantia bruta), sem examinar casuisticamente a situação financeira da parte, à luz da preservação do mínimo existencial, notadamente diante do parco valor líquido mensalmente recebido.

Desta feita, não vislumbro elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão recorrida.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da justiça gratuita ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão recorrida e deferir os benefícios da justiça gratuita ao agravante.